Tribunal: TJMT
Processo: 0002115-37.2016.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0002115-37.2016.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 040.020.581-58 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DORIEDSON HURTADO DA SILVA - CPF: 415.544.181-00 (APELADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO MEDIANTE RELATOS DE TERCEIROS QUE NÃO PRESENCIARAM O SINISTRO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A CULPA DO RÉU - ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da autora, enseja na improcedência de seus pedidos, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

O boletim de ocorrência elaborado mediante relatos de terceiros que não presenciaram o sinistro, possui presunção relativa de veracidade e a autora deve apresentar outros elementos para comprovar a culpa do réu. A ausência de outras provas, acarreta a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, de improcedência dos pedidos iniciais e extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenação da autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios correspondentes a
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que a conduta esta demonstrada pelas provas documentais colacionadas, em especial pelo boletim de ocorrência lavrado segundo narrativa de agentes públicos, dos Policiais Militares que compareceram ao local do evento, segundo os quais o apelado teria realizado manobra repentina à esquerda, colidindo-se com o veículo da apelante.

Argumenta que o evento danoso ocorreu em horário de almoço, em um dia útil, tornando-se demasiadamente exagerado, por um lado, exigir da apelante, que, não bastasse, foi deslocada em emergência para atendimento médico, o ônus de apresentar uma testemunha, por outro, equívoco manifesto desprezar o conteúdo de um documento oficial, que é muito claro em indicar o culpado pelo evento.

Aduz que o apelado não produziu prova para uma suposta concorrência e muito menos prova para destituir a presunção de veracidade do constante do boletim de ocorrência, de modo que os danos morais e materiais experimentados estão patenteados nos autos robustamente pelo acervo probatório, e o nexo de causalidade igualmente.

Comenta que o próprio apelado confessou que agiu com imprudência e negligência no sinistro, vez que não aguardou no lado direito da via antes de proceder à conversão à esquerda, além de não ter se certificado se outros veículos transitavam pela pista, antes de fazer a manobra que resultou no acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e procedência dos pedidos da inicial, condenando o apelado a indenizar material e moralmente a apelante.

Em contrarrazões o apelado alega que é fato público e notório que a Rua General Osório (local do acidente) não é provida de acostamento, portanto não era necessário o dever de parada alegado pela apelante; menciona que os policiais declararam na narrativa que as informações sobre o fato foram dadas por terceiros. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a apelante ajuizou a ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com reparação de danos materiais e morais, na qual relata que em 31 de agosto de 2015, enquanto trafegava na Rua General Osório, sofreu um acidente de trânsito ocasionado pelo apelado e que não recebeu nenhuma assistência financeira, seja para custear o tratamento médico ou para efetivar o consorte do veículo danificado.

Menciona que trafegava na Rua General Osório, no sentido Centro/BR, mesmo sentido do réu, este do lado direito da pista e ela a sua esquerda. Em determinando momento, sem qualquer sinalização, o réu teria feito uma conversão à esquerda, instante em que colidiu com a autora, causando-lhe lesões.

Já na contestação, o réu disse que é fato público e notório que a Rua General Osório não é provida de acostamento, portanto, o dever de parada não é obrigatório, de forma que o condutor deveria se aproximar do bordo divisor para fazer a conversão; argumentou que pelas declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas e pelas partes não há elementos que atestem em verdade o que de fato ocorreu no momento da colisão.

Em seu depoimento, a autora declarou que na esquina da Rua Saldanha da Gama o atravessou sua frente e colidiu a moto com a moto da autora, ocasionando fratura em seu joelho, lesão que a deixou 04 (quatro) dias internada em hospital. Por outro lado, o réu declarou que sinalizou que entraria à esquerda quando foi atingido pela moto da autora; disse que ficou “
dois dias hospitalizado, ela caiu longe uns quatro metros, ela saiu deslizando no asfalto, que a pancada foi forte, eu não sei dizer o que foi que levou, se ela acelerou demais ou estava correndo, mas ela me pegou, eu já quase na entrada aqui.”

Duas testemunhas foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento. Jaqueline Rosa Rodrigues de Souza afirmou que foi a primeira a chegar ao local; na hora que virou a esquina deparou com o acidente; não soube informar como ocorreu o acidente. Marcelo Pinto Teixeira, também afirmou que não viu o acidente, não se lembra, porque o acidente já tinha acontecido quando ele passou no momento; não viu se já tinha acontecido faz tempo o acidente ou tinha acabado de acontecer.

No que tange o boletim de ocorrência, foi lavrado com base em informações de terceiros e não há indicação da dinâmica do acidente. Ou seja, os policiais e terceiros não foram testemunhas oculares do acidente, de modo que o documento não é dotado da presunção de veracidade dos fatos, mas apenas relativa e necessita de outros elementos que indiquem o fato constitutivo do direito da autora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA RÉ - BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em indenização de qualquer natureza quando não se consegue demonstrar a culpa do motorista no evento, não demonstrando que o acidente causador dos danos materiais e morais decorreu tão somente por culpa deste. 2. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie. 3. O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, com declaração unilateral do condutor do veículo envolvido no acidente, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondem à verdade
”
(N.U 1007969-62.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 13/04/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DOCUMENTO UNILATERAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC
). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto do veículo ocorreu no interior do estacionamento da faculdade, ora recorrida, tampouco os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente”
(N.U 1010255-79.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 20/09/2021).

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE AUTOMOBILÍTISCO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO LÓGICA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILTERAL – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Uma vez que a parte que desiste das provas inicialmente ventiladas em seus pedidos iniciais, e vindica pelo julgamento antecipado da lide, não é lícito alegar cerceamento de defesa em razão de sentença contrária aos interesses vindicados na demanda, em razão da preclusão lógica em sua produção.
2 – O Boletim de Ocorrência elaborado unilateralmente, não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir elementos capazes de constituir o direito alegado. 3 – Dessa forma, embasado o pleito unicamente na prova unilateral, não se encontra configurada a conduta antijurídica do Apelado, pelo que a sentença de improcedência dos pedidos de indenização pelos danos materiais e morais é medida que se impõe
”
(N.U 0008423-67.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 23/04/2021).

Desta feita, o boletim de ocorrência amparado em relatos de pessoas que não presenciaram o sinistro possui presunção relativa de veracidade e a autora não demonstrou efetivamente o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a culpa do réu no acidente.

Inexistindo a prova da dinâmica do acidente, mas apenas o boletim de ocorrência confeccionado com relatos de pessoas que não presenciaram o acidente, a improcedência dos pedidos e manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, suspendendo a sua exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 14 DE JUNHO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) A ACOMPANHOU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022